Tribunal: TJPA
Processo: 0821905-09.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821905-09.2024.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO MARIA ELIAS DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. TEMA 1.105 DO STJ. LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO INSS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a segurado que sofreu acidente de trabalho com sequelas permanentes, determinando a implantação do benefício desde a cessação do auxílio-doença, com pagamento de parcelas retroativas, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser limitados às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e do Tema 1.105; (ii) estabelecer se o INSS é isento do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto ao mérito da concessão do auxílio-acidente, diante da ausência de impugnação específica do INSS, mantendo-se o reconhecimento do direito ao benefício com base em prova pericial que atesta sequela permanente e redução da capacidade laborativa.

Aplica-se a Súmula 111 do STJ, reafirmada no Tema 1.105, para limitar os honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença, vedada a incidência sobre prestações vincendas.

Afasta-se a fixação de honorários sobre o valor da causa, por contrariar a orientação consolidada do STJ em demandas previdenciárias.

Reconhece-se a isenção do INSS quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, do art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93 e da legislação estadual aplicável.

Afasta-se a majoração de honorários em grau recursal, em razão do acolhimento substancial do recurso quanto aos consectários da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e do Tema 1.105. 2. O INSS é isento do pagamento de custas e emolumentos processuais por força de previsão legal. 3. A ausência de impugnação específica ao mérito da concessão do benefício impede sua rediscussão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 932, V; Lei nº 9.028/95, art. 24-A; Lei nº 8.620/93, art. 8º, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.105; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2188674/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821905-09.2024.8.14.0006
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: JOÃO MARIA ELIAS DO ROSÁRIO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou procedente o pedido formulado por JOÃO MARIA ELIAS DO ROSÁRIO, para determinar o estabelecimento imediato do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. A sentença, ainda, condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e ao recolhimento das custas processuais.

Consta da sentença que o autor sofreu acidente de trabalho em 08/12/2020, recebeu benefício por incapacidade temporária até 30/04/2021 e, após a cessação, permaneceu com sequelas permanentes. O Juízo de origem, com fundamento sobretudo no laudo pericial, reconheceu que o demandante apresenta amputação traumática de dedo (CID S681), decorrente de acidente laboral, com redução da capacidade laborativa em razão da perda de 3% da função da mão direita, sem impossibilitar o exercício da atividade, concluindo pelo preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o INSS não devolve ao Tribunal discussão acerca do direito material reconhecido em favor da parte autora, restringindo sua insurgência a dois pontos: (i) requer que a fixação dos honorários advocatícios observe a Súmula 111 do STJ, com incidência apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, invocando também o Tema 1.105 do STJ; e (ii) postula o reconhecimento de sua isenção do pagamento de custas e despesas processuais, com fundamento no art. 24-A da Lei nº 9.028/95, art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93 e art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais afirma não se opor aos pontos formais suscitados pelo INSS, requerendo apenas a preservação da sentença quanto à concessão do auxílio-acidente.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se, desde logo, que a insurgência recursal é parcialmente procedente.

Com efeito, a sentença reconheceu o direito do autor ao auxílio-acidente após valorar a prova pericial produzida, a qual concluiu pela existência de sequela definitiva, oriunda de acidente de trabalho, apta a reduzir a capacidade laboral habitual do segurado, circunstância suficiente à concessão do benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Sobre esse capítulo, registre-se que não há impugnação específica do INSS, razão pela qual permanece incólume o pronunciamento judicial de primeiro grau quanto ao mérito principal da demanda.

Assiste razão à autarquia, todavia, no que concerne aos honorários advocatícios.

Nas ações previdenciárias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 111, estabelece que os honorários advocatícios não incidem sobre prestações vincendas. Tal orientação permanece hígida mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme reafirmado no julgamento do Tema 1.105/STJ, de modo que a base de cálculo da verba honorária deve ficar limitada às parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a improcedência.

Segue julgamento quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1.015/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a verba honorária, nas ações previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da decisão que reconheceu o direito ao benefício requerido, de acordo com o disposto no enunciado 111 de sua Súmula: "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença."2 . Mais recentemente, esta Corte, no julgamento do Tema 1.105/STJ, reafirmou seu entendimento, registrando continuar eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil ( CPC).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2188674 PR 2022/0253537-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Nesse contexto, a condenação genérica em honorários de 10% sobre o valor da causa, tal como lançada pelo juízo a quo, merece ajuste, a fim de adequar-se ao entendimento vinculante da Corte Superior, inclusive porque o próprio apelado não se opôs a essa adequação.

Igualmente procede o inconformismo quanto às custas processuais.

A sentença consignou que o INSS não seria isento de custas, apenas podendo recolhê-las ao final, se vencido. Contudo, a autarquia previdenciária goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, do art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93 e, no âmbito local, do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, expressamente invocados no apelo. Em se tratando de autarquia federal, deve ser afastada a condenação ao recolhimento de custas processuais.

No mais, descabe a majoração da verba honorária em grau recursal, pois, embora o recurso não seja integralmente provido, há acolhimento substancial da pretensão recursal do INSS quanto aos consectários da condenação.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e da jurisprudência firmada no Tema 1.105/STJ; e

b) afastar a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal aplicável.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à concessão do auxílio-acidente, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do benefício por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026